Tribunal: TJPA
Processo: 0805931-87.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805931-87.2025.8.14.0040

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DAIANA SILVA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual. O juízo de origem fundamentou a extinção na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente pela ausência de citação válida do réu, decorrente da não localização do bem e da inércia da parte autora em indicar endereço hábil para cumprimento do mandado e da liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação do réu e da inércia da parte autora, bem como a (des)necessidade de intimação pessoal da autora na hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC é cabível quando não se formam os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, especialmente pela ausência de citação do réu, o que impede o início da relação jurídica processual.

A parte autora foi regularmente intimada para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça quanto à localização do bem e do réu, tendo permanecido inerte, o que inviabilizou o cumprimento da liminar e a citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na hipótese de ausência de citação decorrente de inércia da parte, é desnecessária a intimação pessoal do autor, por não se tratar de abandono de causa, mas sim de ausência de pressuposto processual.

A aplicação do art. 485, IV, do CPC está em consonância com os precedentes do STJ que autorizam a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando não ocorre a citação, mesmo após longo tempo de tramitação e tentativas frustradas de localização do réu, sendo desnecessária nova intimação do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação, por inércia do autor em indicar meios eficazes para sua realização, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não se exige intimação pessoal da parte autora quando a extinção se dá por ausência de pressuposto processual, e não por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos III e IV; art. 485, § 1º; arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.719.385/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.02.2018, DJe 08.02.2018; STJ, AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04.02.2016, DJe 18.02.2016; STJ, AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 01.10.2009, DJe 23.10.2009.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A
. em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, ajuizada contra
DAIANA SILVA BATISTA.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com base no inciso IV, artigo 485, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. Não sendo pagas no prazo de 15 (quinze) dias, expeça-se certidão para inclusão em dívida ativa estadual e encaminhe-se para cobrança, na forma regulamentada pelo TJPA..”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo. A instituição financeira, ora apelante, sustenta que a extinção se deu de forma prematura e com vício material, porquanto equivocadamente fundamentada no art. 485, inciso IV, do CPC, quando, em verdade, o juízo utilizou-se de fundamento compatível com a hipótese de abandono da causa, nos termos do inciso III do mesmo artigo, sem, contudo, observar a exigência legal de intimação pessoal da parte autora, nos moldes do §1º do referido dispositivo.

Alega que, mesmo diante de diligências para localização do bem alienado fiduciariamente, o processo foi extinto sem prévia intimação para manifestação, violando os princípios do contraditório, da não surpresa, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito. Aponta ainda cerceamento de defesa, excesso de formalismo e afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer, ao final, a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento, com o reconhecimento da validade dos atos processuais praticados e da subsistência do interesse de agir, dada a demonstração de inadimplemento contratual e a constituição regular em mora da parte devedora.

Sem contra razões. (ID29896549)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,31 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV do NCPC.

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor deixou de indicar o endereço correto do requerido para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem e realização da citação do requerido, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC, abaixo transcrito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça (ID 29896544) e manteve-se silente, conforme certificado no ID 29896547.

Na oportunidade, poderia o autor ter requerido as providências necessárias para o cumprimento da liminar de busca e apreensão e citação do requerido, porém, não o fez, impedindo o desenvolvimento válido do processo com a devida citação do réu, ora apelado.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.385 - RO (2018/0012186-1)

(...)

Da violação do art. 485, IV, do NCPC.

A Corte de origem, ao apreciar a matéria, destacou o seguinte:

Analisando as razões de recurso, bem como os atos processuais precedentes à extinção do feito, tenho que seu inconformismo não merece amparo.

Compulsando os autos, verifico na decisão de Id n. 1794245 a magistrada deferiu o pedido do recorrente de suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ante a não obtenção de êxito na localização do requerido.

Transcorrido o prazo, o apelante pleiteou o arquivamento provisório do processo, para realização de diligências a fim de localizar o apelado.

Como bem pontuado pela magistrada, a extinção, no presente caso, decorre da inércia do recorrente em indicar os meios necessários para a citação do recorrido.

Desse modo, tenho como acertada a sentença extintiva, visto que para o desenvolvimento válido e regular do processo é imperiosa a promoção da citação, com vistas especialmente a se formalizar a triangulação processual, integrando a parte ré a relação jurídica processual (e-STJ, fls. 127).

Da leitura, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não tendo sido formada a relação processual, ante a falta de citação do réu, é possível que o magistrado proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.

A propósito, vejam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016 - grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA RECURSO IMPROVIDO.

(AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 1º/10/2009, DJe 23/10/2009) Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Não tendo sido fixados na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC.

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do NCPC).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2018.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator

(REsp n. 1.719.385, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 08/02/2018.) (grifos nossos)

Assim, ante a inércia do autor, que deixou de praticar as medidas necessárias para o cumprimento da liminar e

citação do réu, mesmo após a intimação para tanto, correta a aplicação do artigo 485, IV, do CPC.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025